Tribunal: TJMT
Processo: 0005867-81.2020.8.11.0004
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005867-81.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DONIZETE ALVES DOS SANTOS FILHO - CPF: 060.634.051-35 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ISABELLA TAVARES DOS SANTOS - CPF: 072.407.091-59 (APELADO), MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA - CPF: 039.443.491-99 (ADVOGADO), VALTER DUTRA BALBINO - CPF: 025.730.221-29 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes. Prova ilícita.

Recurso Provido. Retorno à origem para novo julgamento.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT que absolveu os réus, com fundamento na ilicitude das provas obtidas por abordagem policial baseada exclusivamente em denúncia anônima, nos termos do art. 386, II, do CPP.

II. Questão em discussão

2.

As questões controvertidas consistem em: (i) saber se a abordagem policial realizada com base em denúncia anônima foi lícita; e (ii) se a condenação dos réus pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado e a decretação do perdimento de bens apreendidos devem ser apreciados.

III. Razões de decidir

3. Reconheceu-se a licitude da abordagem policial, uma vez que a denúncia anônima recebida era altamente específica, indicando nome da suspeita, local e horário exato do embarque com entorpecentes, sendo corroborada por sinais de nervosismo dos abordados e depoimentos coerentes dos policiais. Entendeu-se que, diante da urgência e especificidade das informações, não era razoável exigir diligências prévias para legitimar a atuação imediata da polícia.

4. A análise do mérito recursal quanto à condenação, afastamento do tráfico privilegiado e perdimento de bens não foi conhecida, por configurar indevida supressão de instância, sendo determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, assegurando-se o duplo grau de jurisdição e o contraditório.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença cassada. Provas reconhecidas como lícitas. Autos devolvidos ao juízo de origem para novo julgamento do mérito.

__________

Tese de julgamento:
“1. É lícita a abordagem policial fundada em denúncia anônima quando esta contiver elementos concretos e específicos, corroborados por comportamento suspeito no momento da diligência. 2. Em casos de flagrante iminente e denúncia precisa, não se exige diligência prévia para legitimar a atuação policial. 3. A supressão de instância impede o julgamento de mérito pelo Tribunal, devendo os autos retornar ao juízo de origem para novo pronunciamento.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 386, II e VII; 244.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Rac 0002268-31.2020.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 30.10.2024; TJMT, Rac 1001944-76.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 20.7.2022

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta a tempo e modo, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, que absolveu Isabella Tavares dos Santos e Donizete Alves dos Santos Filho da autoria do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput da Lei 11.343/06), nos termos do art. 386, inciso II do CPP (Id. 182146722, pp. 167-169).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença, com o reconhecimento da licitude das provas coligidas aos autos e, por conseguinte, a condenação dos réus pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, afastando-se a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado. Ao final, requer, ainda, a decretação do perdimento dos bens apreendidos

(Id. 182146743).

As contrarrazões apresentadas pelas defesas postulam o desprovimento do recurso interposto. Em especial, a defesa de Isabella requer que, em caso de eventual reforma da sentença, seja aplicada a causa especial de diminuição prevista para o tráfico privilegiado, bem como reconhecidas as circunstâncias atenuantes relativas à confissão espontânea e à menoridade relativa (Id. 182146748 e Id. 182147160).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, abstendo-se, contudo, de emitir parecer quanto à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado, bem como acerca da decretação do perdimento dos bens apreendidos.
(Id. 194707685)

À douta revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta no Boletim de Ocorrência nº 2020.172212 (Id. 182146719 – p. 41), na noite de 23.7.2020, a guarnição da Polícia Militar de Barra do Garças/MT recebeu denúncia anônima (Id. 182146719 – p. 43), informando que uma mulher identificada como Isabela, conhecida pelo vulgo “Índia”, embarcaria às 22h40 na rodoviária local, transportando substância entorpecente.

Diante da informação, por volta das 22h30, a equipe policial passou a monitorar o local indicado, momento em que avistou uma motocicleta no estacionamento. Ao proceder com a abordagem, constatou-se que os ocupantes do veículo, Donizete e Isabella, portavam dois tabletes de substância análoga à cocaína, pesando 2 Kg.

Face aos acontecimentos, ambos foram presos em flagrante delito e conduzidos à Delegacia de Polícia. Durante o interrogatório, Isabella confessou a prática criminosa, relatando que a pessoa de nome Valter teria lhe feito à proposta e fornecido às instruções para o transporte da droga (Id. 182146719 – pg.13/16).

Com base nessas informações, os policiais empreenderam diligências e localizaram Valter Dutra Balbino, o qual, após ser conduzido à delegacia, negou qualquer envolvimento com os fatos narrados.

Por esses fatos,
Valter, Isabella e Donizete

foram denunciados pela prática do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33
caput
da Lei 11.343/06) (Id. 182146720 –Pg.23).

Após o regular trâmite processual, o juízo de primeira instância, acolhendo os pedidos de absolvição formulados em sede de alegações finais, tanto da defesa como ministerial, absolveu Valter, com fundamento na ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Na mesma decisão, o magistrado
a quo
declarou ilícita a abordagem pessoal realizada em Isabela e Donizete, por entender que, não houve prévia investigação que corroborasse a suspeita levantada pela denúncia anônima, o que conduziu à absolvição de ambos, com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP (Id. 182146722 – Pg. 167/169). Vejamos:

“(...) Não há nos autos elementos probatórios a indicar uma prévia investigação em desfavor da ré Isabela Tavares dos Santos, a fim de justificar a busca pessoal, que foi embasa somente em denúncia anônima. No mesmo sentido, com relação ao réu Donizete Alves Dos Santos Filho, que foi preso em flagrante quando conduzia a ré Isabela Tavares.
A existência de denúncia anônima, não seguida de investigações ainda que mínima e diligências que concluam pela traficância, não legitima a busca pessoal
, sendo incompatível com o estado democrático de direito, que veda a abordagem, imotivada, de qualquer cidadão, sem exposição concreta de fatos justificadores para a busca pessoal.(...)” Id. 182146722 – pg.168
- Grifei

Inconformado, o representante do Ministério Público interpôs o presente recurso, pleiteando exclusivamente a declaração de licitude das provas obtidas por meio da busca pessoal realizada em Isabela e Donizete e, por conseguinte, a reforma da sentença absolutória em relação a ambos (Id. 182146743).

Sem delongas,
impõe-se a reforma da sentença recorrida.

No presente caso, os elementos constantes dos autos são claros e objetivos ao demonstrar a legitimidade e regularidade da abordagem policial.

Conforme destacado com precisão pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, a denúncia anônima recebida era altamente detalhada, indicando o nome da suspeita (Isabella), o local do embarque (Terminal Rodoviário de Barra do Garças/MT) e o respectivo horário (às 22h40min). Nesse sentido, o Relatório Administrativo nº 580/2020 destaca expressamente:

“Hoje fui informado pela equipe de plantão que entrou uma denuncia anônima, dando conta que uma mulher conhecida como Isabela, vulgo “índia”, iria embarcar as 22:40, com destino a cidade de canarana Mt, levando consigo drogas para ser distribuída naquela cidade”. (Id. 182146719 – p. 43)

As informações foram ratificadas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis
Roberto Locatelli Neto, Raimundo Oliveira Silva Neto e Amarildo Fernandes
, tanto na fase investigativa quanto judicial.

Tais agentes relataram que, após receberem a denúncia, imediatamente se deslocaram para realizar a vigilância no local indicado, onde prontamente identificaram os increpados pelas características previamente descritas, observando ainda evidentes comportamento de nervosismo, o que reforçou a suspeita inicial.

Ademais, os policiais relataram que a motocicleta que transportava Isabella trafegava na contramão e com os faróis apagados, justamente na área de embarque do terminal rodoviário e no horário previsto na denúncia anônima. Esse conjunto de comportamentos, além de configurar infrações de trânsito, evidencia uma tentativa deliberada de evitar a visibilidade e a fiscalização policial, legitimando a intervenção imediata dos agentes de segurança.

Como se vê, não se trata de mera coincidência o fato de a ocupante da motocicleta atender pelo nome de Isabella, e estar presente no local e horário indicados na denúncia anônima. Além disso, a apresentação de sinais de nervosismo por parte dos apelados constitui um elemento adicional que, quando combinado com as informações precisas da denúncia, confere verossimilhança à informação recebida.

Esses fatores concretos reforçam a legalidade da abordagem, realizada com base em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal (Id. 182146719 – p. 43).

Vale destacar, inclusive, a posição consolidada na jurisprudência deste Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“(...) 1. Afasta-se a tese de nulidade da busca pessoal realizada se o contexto probatório dos autos evidencia que existiam informações prévias de que uma mulher estaria embarcando em um ônibus na posse de entorpecente, tendo os policiais diligenciado até o terminal rodoviário e avistado a apelante que apresentou nervosismo com a presença da guarnição, a qual, ao ser questionada, confirmou que estava transportando coisas ilícitas e logo mostrou o tablete de entorpecente que mantinha armazenado em sua bolsa, pois tais circunstâncias justificam a atuação dos agentes de segurança sem mandado judicial, possibilitando que fosse localizada e apreendida a substância proscrita que constitui vestígio material do crime permanente em questão;(...)”

(TJMT, Rac 0002268-31.2020.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30.10.2024, Publicado no DJE 4.11.2024)

Ademais, a exigência de uma investigação prévia mais aprofundada revela-se não apenas desnecessário, mas também impraticável, sobretudo diante da iminência temporal e da especificidade das informações recebidas.
É relevante destacar que, ao que se extrai dos autos, a denúncia anônima ocorreu no
mesmo dia dos fatos
, conferindo aos policiais um intervalo temporal extremamente reduzido para agir. Qualquer atraso advindo de investigações adicionais certamente comprometeria a possibilidade real de interceptação dos suspeitos e impediria a continuidade da prática criminosa.

Nesse contexto, fica evidente que a situação concreta se ajusta perfeitamente às hipóteses que demandam resposta policial imediata, enérgica e eficaz. Os agentes de segurança pública, diante da especificidade da denúncia anônima e da confirmação de atitudes suspeitas verificadas diretamente em campo, atuaram plenamente dentro dos limites da legalidade, cumprindo rigorosamente seu dever funcional.

Distinta seria a conclusão se os policiais, munidos apenas de uma denúncia desacompanhada de quaisquer outros elementos, e dispondo de tempo suficiente para apurar previamente sua veracidade, efetuassem a abordagem sem qualquer indício objetivo de irregularidade. Nesse cenário específico, poderia cogitar-se eventual arbitrariedade na conduta policial, hipótese que, de forma clara e inequívoca, não encontra respaldo algum nos autos em análise.

Portanto, fica evidente que não houve nulidade na busca pessoal realizada, impondo-se, portanto, a reforma da sentença que declarou inválidas as provas dela resultantes, restabelecendo integralmente sua
validade processual.

No mérito, o órgão acusatório visa a condenação dos apelados, pela prática do delito de Tráfico de Entorpecentes
(
art. 33,
caput
, c/c da Lei n.º 11.343/06), o afastamento do tráfico privilegiado e a decretação do perdimento dos bens.

No entanto, ao meu sentir, a apreciação do mérito deverá ser elaborada pelo Juízo
a quo.

A uma, embora este Relator não desconheça a Teoria da Causa Madura, já que na hipótese, o Juízo oficiante realizou Audiência de Instrução e Julgamento e presentes no processo as Alegações finais das partes, a análise do mérito nesta instância não seria a melhor técnica a ser aplicada.

Isso porque, a análise do mérito na instância revisora configuraria supressão de instância, uma vez que tal apreciação compete inicialmente, ao Juízo da causa.

A duas, nesse contexto, caso esta instância analisasse o mérito e, se fosse o caso, aplicasse a dosimetria da pena, estar-se-ia violando o princípio do duplo grau de jurisdição, em evidente cerceamento do direito de defesa, cuja punibilidade seria julgada por apenas uma instância; ou seja, não lhe seria oportunizada a revisão da sentença, o que é vedado pelas instâncias superiores, ou seja, apreciação de matéria não abordada pelo Tribunal de origem.

Reforçando esse raciocínio, segundo entendimento jurisprudencial:

“(...) Destarte, devem ser declaradas válidas as provas produzidas nestes autos, com a consequente, anulação parcial da sentença que absolveu os acusados ante a ausência de materialidade delitiva, determinando, por conseguinte, ao juízo de primeiro grau a análise das provas dos autos quanto a autoria delitiva destes, prolatando nova sentença, absolutória ou condenatória, de acordo com o seu livre convencimento motivado.

(TJMT, Rac 1001944-76.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20.7.2022, Publicado no DJE 27.7.2022)

“(...) 4. Em respeito ao duplo grau de jurisdição, a sentença que absolveu o réu foi anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, com análise do mérito processual.

(TJMT, Rac 1026929-64.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11.2.2025, Publicado no DJE 13.2.2025)

“(...) Reconhecida a legalidade da ação policial, não se conhece do recurso em segundo grau para evitar inadmissível supressão de instância, cabendo a análise do mérito ao Juízo singular porque conquanto este Relator não desconheça a Teoria da Causa Madura, a remessa dos autos ao juiz singular é a melhor técnica a ser adotada, in casu, já, que se irresignadas com possível condenação em primeiro grau, as partes poderão interpor novo recurso de Apelação criminal, valendo-se do instituto do Duplo Grau de Jurisdição.(TJMT, Rac 1000549-07.2022.8.11.0077, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27.8.2024, Publicado no DJE 29.8.2024)

Ademais, a segunda instância tem por finalidade precípua a reanálise da decisão proferida pelo juízo singular, e não a substituição da função de julgar originariamente o mérito. Nessa hipótese, restaria à defesa apenas o manejo de recursos excepcionais, desprovidos de devolutividade ampla, o que comprometeria o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

Por tais razões, em respeito ao duplo grau de jurisdição e a fim de evitar indevida supressão de instância, declaro lícitas as provas decorrentes da busca domiciliar realizada e determino a desconstituição da sentença, com a devolução dos autos à origem, para que outra seja prolatada, em observância aos elementos descritos na inicial acusatória e examinando todos os elementos indiciários e probatórios coligidos ao feito.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça dou provimento ao recursos ministerial, para cassar a sentença recorrida e declarar a lícita as provas oriundas da busca pessoal.

Quanto ao mérito, não conheço dos pedidos de (i) condenação; (ii) afastamento do tráfico privilegiado e (iii) decretação de perdimento dos bens, visado pela Cúpula Ministerial e determino o retorno dos autos ao
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças,
para que proceda ao julgamento do mérito desta Ação Penal (nº. 0005867-81.2021.8.11.0004– autos originais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025